Tribunal: TJSP
Processo: 1069455-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – ICMS – Pretensão da parte autora de ver reconhecido o direito à aplicação da redução da base de cálculo do ICMS – Sentença de improcedência pronunciada em Primeiro Grau - Artigo 3o, inciso VIII, do Anexo II, do Decreto no 45.490/00 (RICMS/SP) que estabeleceu redução da base de cálculo para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – ICMS – Pretensão da parte autora de ver reconhecido o direito à aplicação da redução da base de cálculo do ICMS – Sentença de improcedência pronunciada em Primeiro Grau - Artigo 3o, inciso VIII, do Anexo II, do Decreto no 45.490/00 (RICMS/SP) que estabeleceu redução da base de cálculo para determinados tipos de pescados – "Filés de anchoíta em óleo comestível" que não se enquadram na redação legal – Produto submetido à processo de industrialização que descaracteriza o seu estado natural – Art. 4o, inc. III do RICMS/SP - O referido dispositivo estabeleceu verdadeira isenção parcial, no entendimento do STF (RE 174478), fato que implica na necessidade de sua interpretação literal (art. 161, II, CTN) – Impossibilidade de interpretação extensiva para abarcar o produto em questão – Sentença mantida – Recurso improvido.